Tribunal: TJSP
Processo: 1006654-70.2014.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Desapropriação indireta – Implantação de passagem de linha de transmissão de energia elétrica em imóvel – Pretensão a indenização material e compensação extrapatrimonial – Posse administrativa anterior evidenciada pela instalação de torres e cabos de transmissão – Servidão aparente caracterizada – Registro preterível – Súmula 415 do STF - Demanda ajuizada somente em 2014 - Ação de

Ementa:
Desapropriação indireta – Implantação de passagem de linha de transmissão de energia elétrica em imóvel – Pretensão a indenização material e compensação extrapatrimonial – Posse administrativa anterior evidenciada pela instalação de torres e cabos de transmissão – Servidão aparente caracterizada – Registro preterível – Súmula 415 do STF - Demanda ajuizada somente em 2014 - Ação de desapropriação indireta que prescreve em 20 (vinte) anos - Código Civil de 2002 reduziu o prazo prescricional para 10 anos, devendo-se observar as regras de transição, nos termos do seu art. 2.028 - Reconhecimento da prescrição vintenária – Inteligência da Súmula 119, do STJ – Precedentes - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000749556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006654-70.2014.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante
JOSÉ CARLOS GARCIA, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE
POÁ e EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
(EDP BANDEIRANTE ENERGIA S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1006654-70.2014.8.26.0462
Apelante: José Carlos Garcia e Iraci Senhorinha
da Conceição Garcia
Apeladas: Município de Poá e EDP São Paulo
Distribuição de Energia S/A (atual denominação
de Bandeirante Energia S/A)
Comarca: Poá
Vara: 1a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Henrique Berlofa Villaverde
TJSP (voto no 16609)
Desapropriação indireta Implantação de passagem
de linha de transmissão de energia elétrica em
imóvel
Pretensão a indenização material e
compensação
extrapatrimonial

Posse
administrativa anterior evidenciada pela instalação
de torres e cabos de transmissão
Servidão
aparente caracterizada
Registro preterível

Súmula 415 do STF - Demanda ajuizada somente em
2014 - Ação de desapropriação indireta que
prescreve em 20 (vinte) anos - Código Civil de 2002
reduziu o prazo prescricional para 10 anos, devendo-
se observar as regras de transição, nos termos do
seu art. 2.028 - Reconhecimento da prescrição
vintenária Inteligência da Súmula 119, do STJ
Precedentes - Sentença de improcedência mantida -
Recurso desprovido
Apelação cível manejada por José Carlos
Garcia e Iraci Senhorinha da Conceição Garcia nos autos de demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizatória por desapropriação indireta, ajuizada em face da Prefeitura
Municipal de Poá e EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
(atual denominação de Bandeirante Energia S/A), que tramitou
perante a 1a Vara Cível da Comarca de Poá. A ação foi julgada extinta,
com resolução de mérito, tendo sido reconhecida a prescrição, vez que
a pretensão dos autores decorre de servidão de implantação de
passagem de linha de transmissão de energia elétrica construída em seu
imóvel rural no ano de 1987. Condenados os autores ao pagamento de
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Vindicam os autores a desconstituição do
julgado, a fim de que afastado o reconhecimento da prescrição e que
haja a consequente análise do mérito, a fim de que lhes sejam
concedidas indenizações patrimoniais e extrapatrimoniais em virtude da
desapropriação indireta e servidão decorrentes das torres de linhas de
transmissão instaladas em sua propriedade.
Preliminarmente, alegam cerceamento de defesa
em decorrência do julgamento antecipado da lide, que impediu a
produção de prova imprescindível para a comprovação de seus direitos,
consistente na oitiva de testemunhas a serem arroladas, as quais
comprovariam que, ao tempo da aquisição do imóvel, as torres de
transmissão não se encontravam no local, tornando impossível a ciência
da servidão, ausente na averbação da matrícula. Com isso, afastariam a
prescrição reconhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mérito, afirmam os apelantes que a
prescrição fora reconhecida com base em documento de imissão na
posse provisória e não definitiva e que, mesmo após a imissão na posse,
o processo se estendeu por longos anos, até 2011 segundo carta de
adjudicação de fls. 333. Refutam as certidões de matrículas de fls.
354/367, pois pertenceriam a imóveis desconhecidos da presente ação,
cuja matrícula original é 50.796. Conforme consta na carta de
adjudicação de fls. 333, datada de 08/07/2011, a posse definitiva deu-se
há muito menos tempo do que os alegados 25 anos e os recorridos não
procederam à sua devida averbação na matrícula, razão pela qual
sofreram todos os danos alegados ao adquirirem o imóvel em leilão,
realizado pelo município de Poá, sem conhecimento de que fora
anteriormente desapropriado e, por isso, não podem usufruí-lo.
Aduzem
ainda
que,
houvesse
mesmo
a
correquerida EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A se apossado há
mais de 25 anos no imóvel teria adimplido os tributos fiscais e evitado a
ação que culminou na arrematação do bem pelos autores.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 455/458 e 461/475.).
Tal, em abreviado, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como dos autos se dessume, a demanda foi
proposta em 19/12/2014 pelos apelantes, objetivando a condenação dos
apelados ao pagamento de justa indenização decorrente de
desapropriação indireta de imóvel de sua propriedade.
Após regular processamento da demanda, o
juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão da autora, em
razão de a instalação das torres das linhas de transmissão ter sido
realizada em 1987.
Em que pesem os argumentos dos apelantes, o
recurso não comporta guarida.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de
defesa pois desnecessária a oitiva de testemunhas para se provar a
constituição de servidão aparente no imóvel, evidenciada por documento
juntado aos autos.
De
proêmio,
cumpre
esclarecer
que
a
controvérsia cinge-se ao termo inicial e ao prazo prescricional para ações
de desapropriação indireta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A fim de elucidar a questão temporal, importante
destacar os traslados de fls. 271/279, pois a partir de tais documentos é
possível observar que o imóvel foi adquirido em 1998 pelos autores em
hasta pública, área de 287,00 m2 (duzentos e oitenta e sete metros
quadrados),estava matriculado sob o no 50.796 do Registro de Imóveis
de Poá e tinha como proprietários os Srs. Chafic Saddi e Josephina
Cardoso Saddi. A matrícula 50.796, em decorrência do desdobro do
imóvel, deu lugar às matrículas 64.009 e 64.010, cuja propriedade é dos
autores. Constata-se, ademais, não haver anotação, nas certidões
referidas, da servidão administrativa, porém há prova de sua constituição,
ocorrida pela imissão provisória do expropriante, à época Eletropaulo, na
posse de parte do imóvel em 24/09/1987 (fls. 155), bem como de sua
extensão total que é de 173,94 m2 (fls. 156/158)
Sobre o caráter definitivo da imissão provisória
na posse, elucida a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Poder-se-á
argumentar
que,
com
a
imissão
provisória, o proprietário perde apenas a posse, mas
mantém o domínio. Porém, na realidade, sem a
posse, ele perde o objeto material sobre o qual
exerce os poderes inerentes ao domínio (usar, gozar
e dispor da coisa, além do poder de protegê-la de
quem quer que injustamente a detenha). (...) No caso
de ocorrer a chamada imissão provisória na posse, o
expropriado perde a condição de possuidor, porque
não mais poderá exercer, de forma plena ou parcial,
qualquer dos poderes inerentes ao domínio. (...) não
há justificativa para chamar de provisória uma
imissão na posse que se torna desde logo definitiva.
O vocábulo “provisória”, para qualificar a imissão na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posse, na desapropriação, é uma farsa. É uma
máscara
para
ocultar
a
burla
à
exigência
constitucional de indenização prévia. No entanto,
essa farsa poderia ser abrandada pela adequada
utilização do instituto, de modo a equilibrar a perda
definitiva
da
posse
pelo
proprietário
com
a
necessidade urgente de dar destinação pública ao
bem expropriado” (O caráter denitivo da imissão
provisória na posse; Maria Sylvia Zanella Di Pietro;
Revista Consultor Jurídico, 11 de fevereiro de 2016; em
https://www.conjur.com.br/2016-fev-11/interesse-publico-
carater-definitivo-imissao-provisoria-posse , acessado
em 24.08.2020, às 20h22)
Assim, com início em 1987, conforme se
depreende do documento de fls. 155, não se pode olvidar, também, que
a servidão revestiu-se do caráter aparente, o que, confessadamente, era
do conhecimento autores, que alegaram na exordial ter a municipalidade
ciência, bem antes da ação de execução fiscal que deu origem à
arrematação, de que 50% (cinquenta por cento) do imóvel objeto da
execução já se encontrava sobre a posse da correquerida EDP São
Paulo Distribuição de Energia S/A, “uma vez que sobre o referido imóvel
passam cabos da rede elétrica” (grifos nossos - fls. 05). Notório, portanto,
que a servidão reveste-se de aparência, no caso através da instalação de
uma torre de energia elétrica, o que também comprovou-se pelo laudo
pericial (fls. 229).
O caráter aparente da servidão afasta a
necessidade de seu registro imobiliário para a proteção dos direitos
possessórios, conforme enunciado da súmula 415 do STF:
Súmula 415 do STF: Servidão de trânsito não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela
natureza
das
obras
realizadas,
considera-se
aparente, conferindo direito à proteção possessória.
Com este entendimento segue a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
Reintegração de posse. Esbulho de área ocupada por
servidão aparente de concessionária de serviço
público. Anterior exercício de posse evidenciado na
exploração da atividade econômica e instalação de
torres
e
cabos
de
transmissão.
Esbulho
adequadamente caracterizado. Súmula no 415 do
STF. Sentença de procedência da ação mantida.
Recurso improvido. ((Apelação no 1026813-51.2017.8.26.0002
Relator(a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 23/09/2019; Data de publicação: 26/09/2019)
Consabido que o apossamento administrativo
ocorre com a conclusão da imissão na posse, o que, com o imóvel em
apreço, ocorreu em 24/09/1987 (fls. 155), prescindindo-se da averbação
de seu registro para que tenha efetividade protetiva possessória, por se
revestir de aparência decorrente da instalação de torre de energia
elétrica pela administração pública.
Diante desse cenário, à pretensão dos apelantes
aplica-se a prescrição vintenária. Isso porque a prescrição, enquanto
prejudicial ao mérito, é questão a este predecessora, devendo ser
aferida in thesis, de acordo com a pretensão deduzida pela parte,
quanto mais in casu, em que o pleito de reconhecimento de
desapropriação indireta, por suas peculiaridades, não se confunde ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer forma pode ser entendido como simples pedido indenizatório
por limitações ao direito de propriedade.
Consabido, o instituto da prescrição recai sobre
a pretensão da parte de vir a Juízo objetivando a satisfação de um direito
material, o qual, no entanto, não sofre qualquer restrição pela incidência
do instituto, remanescendo intacto.
A propósito, luminar o escólio de FLÁVIO
TARTUCE: in litteris
“Com o intuito de indicar que não se trata de um
direito subjetivo público abstrato de ação, o atual
Código Civil adotou a tese da prescrição da
pretensão. De acordo com o art. 189 do CC, violado
um direito, nasce para o seu titular uma pretensão,
que pode ser extinta pela prescrição, nos termos dos
seus arts. 205 e 206.
Desse modo, se o titular do direito permanecer
inerte, tem como pena a perda da pretensão que teria
por via judicial.
(...)
Na prescrição, nota-se que ocorre a extinção da
pretensão; todavia, o direito em si permanece
incólume, só que sem proteção jurídica para
solucioná-lo. Tanto isso é verdade que, se alguém
pagar uma dívida prescrita, não pode pedir a
devolução da quantia paga, já que existia o direito de
crédito que não foi extinto pela prescrição” (in Manual
de Direito Civil, 2a ed., São Paulo: Método, 2012, p. 261)
Portanto,
relacionando-se
a
prescrição
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
viabilidade de se exigir judicialmente a satisfação de certo direito, deve
ser aferida segundo a pretensão deduzida em Juízo pela parte.

Assim sendo, é sob este prisma que a
prescrição deve ser analisada.
Analisados os fatos dessa forma, inequívoca a
ocorrência de prescrição, pois, conforme entendimento pacífico da
jurisprudência, o prazo de prescrição para a pretensão ao
reconhecimento de desapropriação indireta é de 20 anos.
Nesse sentido, o enunciado da Súmula no 119
do A. STJ, segundo o qual: “A ação de desapropriação indireta
prescreve em vinte anos” (o grifo o foi por nós).
Não destoa deste posicionamento este E.
Tribunal de Justiça, certo que, no julgamento de casos análogos,
também envolvendo a suposta ocorrência de desapropriação indireta de
imóveis, vem reiteradamente entendendo ser o prazo de prescrição
vintenário:

Ação
de
indenização
Desapropriação
indireta
Restrições ambientais - Imóvel localizado em área
declarada de proteção ambiental pelo Decreto no
26.881/87 - Restrições administrativas por efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imediato desse decreto - Prescrição vintenária -
Súmula 119 do STJ. Ação ajuizada somente em
dezembro de 2009, mais de vinte anos depois -
Decreto no 30.817/89 que apenas regulamentou o
anterior, por isso não podendo ser considerado
como termo inicial da prescrição - Prescrição
configurada Sentença mantida - Recurso Improvido.
(Apelação
no
004030-16.2009.8.26.0244
Relator(a):
Burza
Neto; Comarca: Iguape; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Data
do
julgamento:
14/05/2014; Data
de
registro:
16/05/2014 grifos nossos)
Apelação
Cível.
Direito
Processual
Civil.
Desapropriação indireta - Ilha Comprida - Área de
Proteção Ambiental - Termo a quo do prazo
prescricional
que
guarda
origem
na
data
da
publicação do D. 30.817/89, no qual a Administração,
efetivamente, disciplinou a ocupação do solo e
dividiu a APA em 5 zonas, enquadrando os lotes do
autor em Zona de Vida Silvestre, fazendo incidir, a
partir daí, a restrição prevista no art. 4o do D.
26.881/87 - Prescrição vintenária não operada -
Impossibilidade de manutenção do decisum. Anula-
se a sentença. Dá-se provimento ao recurso
interposto. (TJSP, Ap. Cív. no 0003940-08.2009.8.26.0244, Rel.
Des. RICARDO ANAFE, 13a Câm. de Dir. Púb., j. 16.1.2013 o grifo
o foi por nós).
Ação de indenização - Limitações administrativas
advindas da declaração de Área de Preservação
Ambiental situada no Município de Ilha Comprida -
Restrição existente desde o advento do Decreto no.
26.881, de 11 de março de 1987 - Decreto no. 30.817,
de 30 de novembro que apenas regulamentou o
anterior - Prescrição vintenária - Inteligência da
Súmula 119, do STJ - Ação ajuizada somente em
novembro de 2009 - Prescrição reconhecida de ofício,
nos termos do artigo 218, § 5o, do CPC - Recurso
provido, com observação, fixados honorários em
favor do Apelado no importe de R$ 1.000,00 (mil
reais). (TJSP, Ap. Cív. 0043723-95.2009.8.26.0053, Rel. Des.
LUCIANA BRESCIANI, 13a Câm. de Dir. Púb., j. 14.3.2012 o grifo o
foi por nós).
Não se ignoram as alegações dos autores no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido de que só vieram a ter conhecimento da área expropriada
posteriormente à arrematação, porém restou comprovado nos autos de
que tinham conhecimento prévio, pois assim extrai-se de alegação feita
na exordial.
Fato é que a desapropriação indireta do imóvel
ocorreu em 1987, com o estabelecimento de servidão, a qual, por revestir-
se de aparência desde então, deve ser considerada como marco
temporal inicial para a contagem do prazo prescricional.

Consigna-se que o Código Civil atual, cujo início
de vigência se deu em 11.01.03, revogou expressamente o Código de
1916 e estabeleceu regra transitória pela qual devem ser preservados os
prazos prescricionais da lei anterior, quando reduzidos pelo novo Código,
se, na data de sua entrada em vigor, já havia transcorrido mais da
metade do tempo estabelecido na lei revogada (artigo 2.028 do CC/02).
No caso dos autos, em 11.01.03 já havia
passado mais da metade do prazo previsto na lei anterior, aplica-se,
portanto, o prazo fixado pelo Código de 1916, de vinte anos, contado a
partir da ocupação da área.
Em suma, fato é que o ato expropriatório
consumou-se em 1987, tendo se revestido de aparência (fls. 229). De

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rigor, portanto, o reconhecimento do transcurso do prazo prescricional,
com a mantença do julgado de origem.
Por fim, e de igual modo, a pretensão de
indenização por danos morais encontra-se prescrita, uma vez que em
muito decorrido o prazo trienal para a sua persecução.
Como consectário lógico do julgamento, majoro
a verba honorária fixada, por equidade, na origem, em 2% (dois porcento),
a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do
CPC/2015.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação 1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
2EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se
realizarão por meio virtual.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.227
Apelação Cível no 1006654-70.2014.8.26.0462
Comarca: Poá
Apelante: José Carlos Garcia
Apelados: Prefeitura Municipal de Poá e Edp São Paulo Distribuição de Energia
Elétrica S/A (Edp Bandeirante Energia S/a)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
127EC527
18
19
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1288BC4D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006654-70.2014.8.26.0462 e o código de confirmação da tabela acima.